Tribunal: TJSP
Processo: 1062365-38.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Seguro-saúde. Beneficiário submetido a procedimento cirúrgico (denervação percutânea de faceta articular, com bloqueio neurolítico peridural ou subaracnóideo, e radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico). Negativa fundada em argumentos genéricos sobre a ausência de cobertura legal ou contratual. Descabimento. Não demonstração de que havia exclusão

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Seguro-saúde. Beneficiário submetido a procedimento cirúrgico (denervação percutânea de faceta articular, com bloqueio neurolítico peridural ou subaracnóideo, e radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico). Negativa fundada em argumentos genéricos sobre a ausência de cobertura legal ou contratual. Descabimento. Não demonstração de que havia exclusão contratual para a moléstia de que sofria o beneficiário ou de que o tratamento realizado era inadequado ou desnecessário. Cobertura devida. Documentos juntados aos autos suficientes para comprovação do pagamento. Reembolso devido. Recurso improvido.